Tribunal: TJDFT
Processo: 0003814-43.2013.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0069196-34.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Inicialmente, verifico que o “SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF" não é parte no processo. As partes foram equivocadamente cadastradas em “outros interessados”. Promova-se a retificação do polo passivo e após INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto ao julgamento do RE 870947 ED /SE (tema 810). Brasília-DF, 16 de março de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal